Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703622-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNEAS PEREIRA RAMOS AGRAVADO: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de evidência - Prova Documental - Contraditório Imprescindível - Indeferimento AGNEAS PEREIRA RAMOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de evidência, negando, assim, a penhora de imóvel residencial do devedor, para o pagamento de dívida já reconhecido em título executivo judicial. Segundo o recorrente, a Decisão deve ser recorrida, porquanto a petição foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Vale dizer, o imóvel, embora se caracterize como bem de família, originou a dívida ora em cobrança, o que afasta a regra da impenhorabilidade. Pois bem. O Agravo de Instrumento, em regra, é recurso dotado apenas de efeito devolutivo. O Efeito suspensivo poderá ser conferido apenas de maneira excepcional. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela de recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão da liminar. Com efeito, o art. 311, IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único do mesmo dispositivo faz a ressalva de que apenas nas hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. Na espécie, não vislumbro o pedido estar submetido a nenhuma das hipóteses supracitadas, razão pela qual não é devida a concessão liminar da medida requerida. É certo que os Agravantes pleitearam a concessão da medida com base no art. 311, inciso IV, o qual não pode ser deferido liminarmente, sendo indispensável a perfectibilização do Contraditório e Ampla Defesa. Anoto que a impenhorabilidade do bem de família é a regra e todas as exceções previstas pelo artigo 3o da Lei 8.009/1990 perpassam pela análise mais aprofundada dos argumentos e das provas apresentados pelas partes. Por essa razão, faz-se necessário o exercício do contraditório. No mesmo sentido, já se manifestou esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal do agravante persiste a despeito da manifestação e juntada de documentos pela parte adversa nos autos de origem. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal afastada. 2. Na espécie, não se vislumbrou no pedido aviado na demanda originária nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC. 3. Não merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da tutela antes da apresentação de contestação pelo agravado, sob o argumento de ser imprescindível o exercício do contraditório para a incidência do inc. IV, do art. 311, do CPC. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1677844, 07377168220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator